Tribunal: STF
Processo: Rcl 80951
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 275, 484, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Hospital Mahatma Gandhi contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ, nos autos do processo nº 0100670-95.2022.5.01.0204, que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros do reclamante. 



    2. O reclamante alega que a autoridade reclamada “determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da reclamante, por meio do SISBAJUD, RENAJUD e MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o valor de R$ 16.905,50 (dezesseis mil e novecentos e cinco reais e cinquenta centavos), que culminou bloqueios de valores em contas de Contratos de Gestão mantidos com outros municípios, que não o firmado com o Estado do Rio de Janeiro, para operacionalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (...) e execução dos serviços de saúde destinados a população em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, contrato de gestão que originou a demanda principal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Afirma que “diante a ordem judicial, inicialmente foi bloqueado o valor de R$ 16.905,50 (dezesseis mil e novecentos e cinco reais e cinquenta centavos), da conta bancária vinculada a outros Entes Públicos, tendo em vista o contrato firmado com o Município Alfredo Chaves/ES” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “mesmo sendo sabedor que demanda trabalhista tem origem no Contrato de Gestão nº 001/2021, firmado com o Estado do Rio de Janeiro para operacionalização do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde destinados a população em tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, o Magistrado de piso determinou o bloqueio em diversas contas da instituição” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Esclarece que “ao determinar e manter bloqueios financeiros, que serão convertidos em Penhora, repassados pela administração pública ao ente privado, para fins de satisfazer a Execução, a Autoridade Reclamada violou o entendimento consignado nas ADPFs 484-AP e 664 ES, bem como os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), do preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF); da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Requer o deferimento da gratuidade da justiça. 



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela autoridade reclamada e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Duque de Caxias, que determinou o bloqueio de ativos e atingiu contas da Organização Social, diversas da que se refere ao Contrato de Gestão que originou a demanda de origem.



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    4. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    5. Defiro o pedido de Justiça gratuita. 



    6. Transcrevo o teor da ordem de bloqueio proferida pelo Juízo reclamado (e-doc. 22):



    “2- Determino a EXECUÇÃO do valor da execução: Autor:  R$13.881,42 Imposto de  Renda:  R$594,91 Contribuição previdenciária:  R$1.868,87 Custas: R$560,30  Total:  R$16.905,50



    (...)



    4 - Se infrutífera a medida de bloqueio total, inclua(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) no BNDT.



    (...)



    6 - Em caso de bloqueio do valor total no SISBAJUD, o valor penhorado fica imediatamente convolado em penhora, devendo as partes serem notificadas para manifestações, em 5 (cinco) dias, na forma do art. 884, da CLT, sendo o (a) exequente, ainda, para vir com dados bancários completos, anotando-se a garantia do débito no BNDT. Decorrido o prazo, in albis, proceda-se como no item 5;



    (...)



    12 - Não se obtendo êxito na satisfação da execução, para prosseguimento em face de todos os executados que atualmente figurem no polo passivo da presente execução, determino a consulta a todos os convênios, para pesquisa de informações quanto à existência de veículos, cujo bloqueio total (transferência, licenciamento e circulação) fica desde já determinado, bem assim informações quanto à existência de imóveis ou outros bens em nome da(s) mesma(s) parte(s) acima mencionada(s), utilizando-se, para tanto, dos convênios RENAJUD, INFOJUD/DOI, SNIPER, SERASAJUD e ARISP.



    (...)



    13 - O resultado da pesquisa do INFOJUD deverá ser acautelado na Secretaria da Vara, devendo a Secretaria certificar a existência de pesquisas nos autos. Não havendo declarações no INFOJUD ou bens disponíveis em nome da(s) ré(s), certifique-se também tal situação nos autos, com vistas ao autor, por 15 dias. 



    14 – Caso as pesquisas sejam negativas e os executados possuam endereço certo, deverá ser expedido mandado de penhora e avaliação a todos os executados. 



    15 - Havendo expedição de mandado de penhora a avaliação e certidão positiva, com penhora aperfeiçoada, proceda-se ao registro da penhora no RENAJUD ou RGI, se for o caso, e designe-se leilão unificado (e-mail: leilaounificado@trt1.jus.br). 



    16 - Se, de tudo quanto acima determinado, nenhum bem for encontrado, não se garantindo o Juízo, e, ainda, considerando os princípios da economia processual e da eficiência, que consistem na obtenção de prestação jurisdicional com o máximo de resultado e o mínimo de esforço, evitando-se dispêndios desnecessários, ative-se o PREVJUD, para consulta do CNIS e Declaração de Benefícios dos sócios executados, a fim de pesquisar eventual percepção de benefício ou existência de vínculos empregatícios. Se existente benefício previdenciário ativo de algum dos sócios, oficie-se o INSS, por meio do endereço eletrônico jud.benefrj@inss.gov.br, para que efetue o bloqueio no benefício previdenciário encontrado, cujo Dossiê Previdenciário de Declaração de Benefício, seguirá em anexo, no percentual de 30% (trinta por cento), mensal, do sócio executado, até o atingimento do limite do valor da execução, com transferência para a CEF, ag.4118, ao dispor do processo. Deverá ser informado à autarquia de que o percentual de 30% deve observar a existência de bloqueios anteriores. Assim, já havendo bloqueios que ultrapassem o percentual de 30%, o bloqueio deverá ser implementado no mês subsequente ao término dos bloqueios anteriores. Nessa hipótese, a entidade deverá informar os bloqueios existentes e os respectivos percentuais, bem como a previsão de implementação do bloqueio determinado. 



    17 - Caso não seja encontrado benefício previdenciário ativo, por meio do sistema PREVJUD, dê-se vista ao Reclamante da consulta efetuada, intimando-o a vir com novos e frutíferos meios de prosseguimento, em 15 dias. 



    18 - Decorridos, sem manifestações, sobreste-se por “por prescrição intercorrente (código valor 12.259)”, ficando o autor ciente de que será aplicado o art.11-A, da CLT.”.



    7. O juízo de origem determinou a constrição de forma genérica, sem proceder à devida especificação das contas bancárias vinculadas exclusivamente ao contrato de gestão que originou a obrigação executada, permitindo, assim, que a medida recaísse indiscriminadamente sobre contas destinadas à execução de outros contratos firmados com diferentes entes públicos, inclusive aquelas compostas por verbas públicas vinculadas à prestação de serviços de saúde custeados pelo SUS. Há nos autos prova de que ordem de bloqueio judicial foi cumprida de forma irrestrita, atingindo conta bancária vinculada ao contrato de gestão celebrado com outros entes, que não deram origem à dívida objeto de execução (e-doc. 23).



    8. A manutenção genérica de constrição sobre as contas bancárias, sem qualquer ressalva quanto às diferentes origens dos recursos que eventualmente possam ser depositados, implica inobservância do assentado na ADPF n. 1.012. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde. 2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.” (Rcl 49140 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26.04.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30.08.2022 PUBLIC 31.08.2022, grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 62832 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 20.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29.05.2024 PUBLIC 03.06.2024)



    9. A decisão proferida na ADPF n. 664 impede a constrição indiscriminada de verba destinada a organizações sociais, sobretudo as que atuam na área de saúde. No caso, a decisão reclamada implicou na constrição de receitas que estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao contrato de gestão que deu origem à dívida.



    10. No mesmo sentido, cito acórdão proferido nos autos da Rcl n. 72.814, de minha relatoria:



    EMENTA: “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE CONTAS BANCÁRIAS DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS VINCULADAS A CONTRATOS DE GESTÃO CELEBRADOS COM ENTES PÚBLICOS PARA O GERENCIAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE. DECISÕES RECLAMADAS QUE MANTÊM A CONSTRIÇÃO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE OS RECURSOS NÃO DECORREM APENAS DE TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS, MAS, TAMBÉM, DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. ORDEM GENÉRICA DE CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 1012. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROCEDENTE.”



    11. Por todo o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar as ordens de bloqueio de valores, em face do reclamante, no processo n. 0100670-95.2022.5.01.0204, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPF’s ns. 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA pelo Juízo de origem a fim de que não sejam mais ordenados bloqueios de contas bancárias, de titularidade do reclamante, distintas daquelas vinculadas à execução do contrato de gestão que deu origem à dívida.



    12. Os valores que, em virtude da decisão reclamada, tenham sido penhorados/retidos, caso ainda não tenham sido levantados pela parte credora, deverão ser desbloqueados e devolvidos às contas de origem.



    13. Ressalvo, contudo, que a presente decisão não impede o bloqueio de bens ou valores em razão de eventual desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente